Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-16.2024.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002744-16.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0002-95 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRENTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), AURELINO DA SILVA MENDES - CPF: 006.828.271-00 (RECORRIDO), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSOS PREJUDICADOS.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002744-16.2024.8.11.0005
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrentes:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (BANCO FINASA S/A) e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

Recorrido:
AURELINO DA SILVA MENDES
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

2 A 5/6/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DECORRENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos interpostos pelas reclamadas contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento de inscrição em cadastros de inadimplentes e condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. As demandadas alegam ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e desproporcionalidade no valor da indenização. O reclamante questiona dívida oriunda de IPVA e licenciamento de veículo, cuja propriedade nega, apontando inscrição indevida decorrente de contrato supostamente fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, credores do débito questionado, acarreta nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se é possível o processamento da demanda nos Juizados Especiais diante da vedação legal à participação da Fazenda Pública como parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve débito oriundo de tributos estaduais (IPVA e licenciamento), cuja legalidade repercute diretamente na esfera jurídica do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, o que configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

4.

A ausência de citação dos entes públicos invalida a relação jurídico-processual, pois compromete a eficácia da decisão judicial que pode afetar direitos de terceiro não ouvido, o que implica a nulidade da sentença, conforme orientação do STJ (REsp 1588850/SP).

5.

A Fazenda Pública não pode figurar como parte nos Juizados Especiais Cíveis, conforme art. 8º da Lei 9.099/95, o que torna inexequível a formação do litisconsórcio necessário e acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência absoluta em razão da pessoa.

6.

A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício e não depende de provocação das partes, sendo matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido extinto sem resolução do mérito, de ofício.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário acarreta a nulidade da sentença por violação ao art. 114 do CPC.

2.

A Fazenda Pública não pode integrar o polo passivo em ações que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, conforme art. 8º da Lei 9.099/95.

3.

Verificada a necessidade de litisconsórcio com ente público incompatível com o rito dos Juizados, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência absoluta em razão da pessoa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 115, parágrafo único; Lei 9.099/95, arts. 8º, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1588850/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.08.2020; TJMT, N.U 1003678-82.2023.8.11.0045, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1012377-32.2023.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas reclamadas contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga (ID 284223393) e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para
declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes,
determinar o cancelamento da inscrição
em nome da parte requerente nas entidades de restrição ao crédito, e
condenar solidariamente
as reclamadas ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
.

As recorrentes sustentam, em síntese:

1)
Ilegitimidade passiva;

2)
Dano moral não comprovado;

3)
Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 284223884 e 284223059, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante questiona a
negativação proveniente dos débitos de IPVA e Licenciamento desde 2019
, no valor total de R$ 1.039,52 (mil, trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), referente ao veículo FIAT/UNO MILLE, Modelo: 2006 Renavam: 884963985, Placa: KAK1315.

Alega que, apesar de constar no registro do DETRAN-MT que é o proprietário (ID 284223014), desconhece a origem dos contratos de compra e venda e financiamento junto às reclamadas, uma vez que não assinou e nem forneceu documentos para aquisição do veículo.

As demandadas, em suas contestações, afirmam que não possuem responsabilidade pelos fatos narrados, vez que o empréstimo consignado e a compra e venda do veículo foram contratados de forma regular, argumentando que não há prova de que tenham agido de forma fraudulenta, dolosa ou negligente.

Pois bem, ao analisar cuidadosamente os elementos de convicção constantes dos autos, verifico que a controvérsia gira em torno da propriedade de um veículo automotor, o qual gerou débitos que culminaram na inscrição do nome do reclamante em cadastro de restrição ao crédito.

Consta-se no extrato (ID 284223006) que os
débitos inscritos possuem natureza tributária (IPVA e Licenciamento).
Assim
, a negativa de existência da dívida repercute diretamente na esfera jurídica de terceiro, credora do título (Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT, responsável pelo licenciamento)
, sendo necessária a citação destes na condição de litisconsortes passivos necessários, conforme dispõe o artigo 114 do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais
, diante da impossibilidade de o Estado de Mato Grosso ser parte em sede de Juizados Especiais Cíveis, a teor do disposto no artigo 8º da Lei 9.099/95 (
“Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”
)
,

impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e a extinção do feito sem resolução de mérito, por incompetência absoluta em razão da pessoa.

Nesse sentido, assente a jurisprudência do STJ
“(...) 3.

Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...].”
(STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

No presente caso, a determinação da citação do ente público como litisconsorte passivo necessário é inócua, uma vez que a definição de competência, nos termos da legislação aplicável, levará, inevitavelmente, ao reconhecimento da incompetência do Juízo em razão da pessoa.

Dessa forma, sendo a Fazenda Pública parte necessária e, simultaneamente, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, impõe-se a extinção do feito, providência que se revela imperativa.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPASSE. NECESSIDADE DA CREDORA INTEGRAR O POLO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PESSOA.
RECURSO PREJUDICADO.
1. Alegação de ausência de repasse do crédito, tendo terceira pessoa como beneficiária (DETRAN/MT), constitui causa para comparecimento aos autos da beneficiária como
litisconsórcio passivo necessário, o que importa em nulidade da sentença visto que a solução repercute diretamente em sua esfera jurídica.
2. Sentença anulada. 3. Impossibilidade de trâmite no Juizado Cível em razão do disposto no artigo 8º da Lei 9.099/95. 4. Recurso prejudicado.
(N.U 1003678-82.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZATIVAS.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA PESSOA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. 1. É exigência especial a qualificação como ME ou EPP, que são condições necessárias à configuração das pessoas jurídicas para que possam ser demandantes no âmbito dos juizados especiais, em razão do espírito da sua criação. 2.
A competência absoluta é matéria de ordem pública e autoriza o reconhecimento
ex officio.
Recurso prejudicado
. (N.U 1012377-32.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (grifei).

A incompetência em razão da pessoa é de natureza absoluta e deve ser reconhecida
independentemente
da manifestação das partes.

Pelas razões expostas,
de ofício
,
declaro a nulidade da sentença
recorrida
, a teor do disposto no artigo 115, parágrafo único, do CPC, e extingo o feito sem resolução de mérito, em observância ao disposto no art. 8º c/c o art. 51, II, ambos da Lei 9.099/95. Por consequência,
prejudicado o exame dos recursos interpostos pelas reclamadas.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025